Tribunal: STF
Processo: RE 70287
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA. ENTENDIMENTO DE QUE A
ARGÜIÇÃO DE INCOMPETENCIA, VINCULADA A DA IMPROPRIEDADE DA AÇÃO
RESCISÓRIA, SE DEVE APRECIAR NA OPORTUNIDADE DO JULGAMENTO DESTA
AÇÃO. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 182, I, E
PARAGRAFO 1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE 1939. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.